Tribunal: TJDFT
Processo: 0744553-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o agravo de instrumento não foi conhecido.
2. O despacho recorrido apenas concedeu prazo aos embargantes para distribuir os embargos à execução em autos apartados, uma vez que apresentado o bojo do processo de execução. Dessa forma, em caso de eventual distribuição e recebimento dos embargos à execução, eventual inconformismo quanto à tempestividade desta ação deverá ser deduzida em sede de contestação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.